Tribunal: STF
Processo: ARE 1555395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE MANTEVE O RECONHECIMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA DA TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TLFE EM RELAÇÃO À IMPETRANTE. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO.



    ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS CONTRA A MESMA DECISÃO PELA MUNICIPALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ADEMAIS, INSURGÊNCIAS IDÊNTICAS. CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO.



    MÉRITO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 30, I E II, E 151, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI N. 13.874/2019. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FULCRADO NA INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO LOCAL. ART. 340-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ QUE "NÃO INCIDE A TLFE NO ESTABELECIMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DE BAIXO RISCO", SEM QUALQUER LIMITAÇÃO CRONOLÓGICA. LEI MUNICIPAL N. 7.654/2019 (CNAE 6810-2/02 DO ANEXO II) QUE ENQUADRA AS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA IMPETRANTE COMO SENDO DE BAIXO RISCO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA COMUNA OU DE APLICAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA A PARTIR DE LEGISLAÇÃO DE OUTROS ENTES FEDERATIVOS. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS BASILARES DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONFIRMADA. ENTENDIMENTO MANTIDO.



    "[...] o aludido art. 340-A é amplo – exclui do raio de abrangência da taxa o estabelecimento de baixo risco. Por mais que se faça associação à "liberação da atividade", o sentido não foi cronologicamente delimitado (afastar a exigência do tributo em primeiro momento), mas conceitual: quem desempenhar a atividade sem risco (e que então dispensa controle antecedente) é alheio à TLFE quanto a qualquer exercício". (Apelação / Remessa Necessária n. 5004039- 46.2023.8.24.0020, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 29-08-2023 - grifei) 



    RECURSO PRIMEIRO CONHECIDO E DESPROVIDO E SEGUNDO NÃO CONHECIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, I, II; 151, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente